Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-54.2022.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803948-54.2022.8.14.0009

EMBARGANTE: NATANAEL DA SILVA TAVARES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta contra condenação pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, reconhecendo, de ofício, a atenuante da confissão espontânea e redimensionando a pena. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à ausência de análise de alegada ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, postulando novo redimensionamento da pena e prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar alegada irregularidade na valoração da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a matéria suscitada nos embargos configura inovação recursal, por não ter sido deduzida nas razões de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4.

A tese relativa à alegada ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade não foi suscitada nas razões de apelação criminal, que se limitaram à nulidade do reconhecimento pessoal e à insuficiência probatória.

5.

O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita a atuação do Tribunal às matérias efetivamente devolvidas pela parte recorrente, não sendo exigível pronunciamento sobre questão não submetida à apreciação do Colegiado.

6.

A inovação recursal é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração e encontra óbice na preclusão consumativa.

7.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Configura inovação recursal a suscitação, em embargos de declaração, de matéria não deduzida nas razões de apelação. 3. O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
limita o conhecimento do Tribunal às questões efetivamente devolvidas pelo recurso. 4. A ausência de pronunciamento sobre matéria não submetida à apreciação do órgão julgador não caracteriza omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0800460-75.2020.8.14.0037, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 14.05.2026; TJPA, Recurso Especial nº 0804905-44.2021.8.14.0024, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.03.2026; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, à unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Natanael da Silva Tavares, em face do v. Acórdão ID 32725907, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, porém, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e redimensionou a pena do recorrente para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Noticia o embargante que foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, previsto no art. 157, § 2º, VII do Código Penal, tendo sido fixada, em primeiro grau, a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. Em sede de apelação, sustentou a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e pleiteou sua absolvição por insuficiência probatória. O recurso, contudo, foi desprovido, com reconhecimento, de ofício, da atenuante da confissão espontânea.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que esta Corte teria deixado de apreciar alegada irregularidade na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. Afirma que o Juiz considerou a adolescência da vítima para exasperar a pena-base, circunstância que, em seu entendimento, configuraria indevido
bis in idem
e afronta ao art. 59 do CP.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para afastar a referida valoração negativa e promover novo redimensionamento da pena. Subsidiariamente, postula o prequestionamento da matéria (ID 33029096).

O Ministério Público, através da insigne Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios, ao fundamento de que inocorre qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, destacando, ainda, que a tese suscitada pela defesa configura inovação recursal, por não ter sido objeto de impugnação nas razões de apelação. (ID 36635705)

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o necessário relatório
.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário presencial.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar suposta irregularidade na valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

2. Mérito.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento processual adequado para rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que esta Corte não teria enfrentado a alegada ilegalidade na valoração negativa da culpabilidade realizada na sentença condenatória.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A matéria ora suscitada não integrou a devolução recursal promovida pela defesa quando da interposição da apelação criminal. Conforme se extrai do acórdão embargado, as teses defensivas limitaram-se à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e à insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação, inexistindo impugnação específica acerca da dosimetria da pena ou da valoração da circunstância judicial da culpabilidade.

Nessa perspectiva, não há omissão a ser sanada, pois o órgão julgador está adstrito às matérias devolvidas ao seu conhecimento pelo recurso, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
. Não se pode exigir pronunciamento acerca de questão que não foi submetida à apreciação do Colegiado na via recursal própria, o que caracteriza inovação recursal.

Destaco orientação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa
. 2.
Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa.
3.
Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) (grifos)

No mesmo sentido, desta E. Corte estadual:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO v. ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do CPP, art. 619, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Também se admitem para correção de erro material, podendo, excepcionalmente, implicar modificação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da pena. Consta fundamentação específica acerca da exasperação da pena-base no homicídio consumado, com base no CP, art. 59, em razão da invasão de domicílio no período noturno. Consta, ainda, que, no homicídio tentado, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Não há omissão.

5.
A tese de deslocamento de qualificadora para fase diversa da dosimetria foi suscitada apenas nos embargos. Configura inovação recursal. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à veiculação de tese inédita.

6.
O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que embargos manifestamente incabíveis, fundados em inovação recursal, não devem ser conhecidos, nem interrompem prazo recursal. A análise de eventual ilegalidade de ofício exige flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica.
[...]

8. Ausente vício no acórdão e inexistente ilegalidade manifesta, impõe-se a rejeição dos embargos, nos termos do CPP, art. 620, § 2º.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de declaração rejeitados
. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0804905-44.2021.8.14.0024 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2026-03-03) (grifos)

Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, considera-se atendida a exigência quando a matéria tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador, como no caso entelado.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, por ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026